Tribunal: TJDFT
Processo: 0722221-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722221-92.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS RIBEIRO LINHARES RECORRIDOS: ROMA CONSULTORIA DE NEGÓCIOS LTDA ., BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Declaratória de nulidade de contrato c/c indenização. Ilegitimidade passiva ad causam. Contratação fraudulenta de suposta portabilidade. Relação dissociada do empréstimo contratado pelo autor e efetivamente depositado na sua conta corrente pela instituição financeira mutuante, que não teve participação, sequer indireta, na fraude. Solidariedade não configurada. O recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso V, da Lei 4.595/1964, 166, 169 e 171, todos do Código Civil, 6o, incisos II, III e VIII, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 39, inciso V, e 51, §1o, incisos I, II e III, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a nulidade do negócio jurídico realizado, ao argumento de ter sido induzido a erro, vez que acreditava estar realizando procedimento de portabilidade e não de contratação de novo empréstimo. Defende a responsabilidade do banco recorrido, porque, ao permitir que terceiros tivessem acesso aos seus sistemas bancários e aos dados de seus clientes, criou o ambiente propício para a perpetração da fraude, configurando fortuito interno. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais. Em contrarrazões, a parte recorrida BANCO PAN S.A pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, inciso V, da Lei 4.595/1964, 166, 169 e 171, todos do Código Civil, 6o, incisos II, III e VIII, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 39, inciso V, e 51, §1o, incisos I, II e III, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O comprovante de transferência (id 62759743) demonstra o depósito do valor do empréstimo na conta corrente de titularidade do autor. A contratação do empréstimo com o Banco Pan S/A e o depósito revelam que não houve fraude da parte dessa instituição financeira” (ID 68845800 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida BANCO PAN S.A sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002